Tribunal: TJSP
Processo: 2040025-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDATO - Ação de cobrança de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu realização de pesquisa de verificação de contas de titularidade da executada nas instituições financeiras, inclusive com apresentação de extratos bancários dos últimos anos - Executada vem se furtando a cumprir com a obrigação de pagamento da dívida - Determinação

Ementa:
MANDATO - Ação de cobrança de honorários contratuais em fase de cumprimento de sentença - Decisão de Primeiro Grau que indeferiu realização de pesquisa de verificação de contas de titularidade da executada nas instituições financeiras, inclusive com apresentação de extratos bancários dos últimos anos - Executada vem se furtando a cumprir com a obrigação de pagamento da dívida - Determinação judicial que não configura quebra de sigilo bancário, não se vislumbrando nenhum prejuízo, nem a ocorrência de violação à intimidade e privacidade da executada - Medida necessária para dar efetividade ao feito executivo, já que o bloqueio 'on line' não foi frutífero - Diante das peculiaridades do caso concreto, é de ser reformado o r. decisum monocrático - Recurso provido.